Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-81.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801094-81.2024.8.14.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

APELADO: PREONICE PEREIRA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ANEURISMA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Félix do Xingu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de assistência médico-hospitalar integral à autora, portadora de aneurisma sacular cerebral de grandes proporções, com risco elevado de ruptura, incluindo tratamento especializado e TFD, sob pena de multa diária, além de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada recusa da paciente ao tratamento torna inexigível a obrigação imposta ao ente público; (ii) estabelecer se houve omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial e a imposição de multa cominatória; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prova robusta de recusa formal da paciente ao tratamento, sendo insuficientes alegações de manifestações verbais, especialmente diante da realização de exames preparatórios que evidenciam a manutenção do interesse no procedimento.

Ainda que houvesse hesitação, o ente público permanece obrigado a assegurar os meios necessários à efetivação do direito fundamental à saúde, diante da gravidade do quadro clínico.

A Constituição Federal impõe responsabilidade solidária aos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar tratamento indispensável.

Alegações genéricas de limitação orçamentária não afastam o dever estatal, exigindo-se comprovação concreta da incapacidade financeira, inexistente no caso.

Entraves burocráticos não podem impedir o acesso a tratamento adequado, conforme entendimento consolidado do STJ.

A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

Em demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, pois o objeto é de natureza existencial e não patrimonial.

O Tema 1.313/STJ estabelece que os honorários advocatícios nessas ações devem ser fixados por equidade, afastando o critério percentual sobre o valor da causa.

A fixação equitativa atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à natureza da causa, justificando a redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca de recusa do paciente não afasta o dever estatal de fornecer tratamento médico indispensável.

O direito fundamental à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, legitimando a intervenção judicial para sua efetivação.

A multa cominatória é cabível e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

Em demandas contra o Poder Público que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004; STJ, REsp nº 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AREsp nº 2.830.213/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de São Félix do Xingú, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada e determinar o fornecimento de assistência médico-hospitalar à parte autora, sob pena de multa diária, além de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Historiando os fatos, PREONICE PEREIRA LEAL ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é portadora de aneurisma sacular cerebral de grandes proporções, medindo 2,0 x 1,7 cm, com colo acentuadamente largo (1,9 cm), localizado no topo da artéria carótida interna direita, apresentando lobulação em sua parede supero-medial, o que eleva sobremaneira o risco de ruptura espontânea. Relatou, ainda, a existência de pequeno aneurisma sacular na bifurcação da artéria cerebral média direita, medindo aproximadamente 4 mm, além de sinais de ateromatose intracraniana.

Sustentou que, diante da gravidade do quadro clínico e do risco elevado de morte ou sequelas irreversíveis, necessitava com urgência de tratamento médico especializado, especificamente procedimento de angiografia cerebral e demais tratamentos neurológicos necessários, inclusive com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), em hospital de alta complexidade. Informou que instruiu a inicial com laudos médicos e exames laboratoriais realizados em 26/02/2024, incluindo hemograma completo, glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada, creatinina, perfil lipídico, transaminases, eletrólitos e urinálise, além de solicitação médica de angiografia cerebral e encaminhamento para unidade hospitalar de maior complexidade.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata transferência para leito hospitalar com mais amplos recursos de serviços de saúde, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da medida, com a condenação solidária dos entes demandados ao custeio integral do tratamento necessário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.32371132):

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada que determinou o fornecimento pelos requeridos Município de São Félix do Xingu e Estado do Pará de assistência médico-hospitalar com amplos recursos de saúde para atendimento do aneurisma sacular cerebral, conforme prescrição médica, em favor de PREONICE PEREIRA LEAL, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pelos requeridos.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU interpôs Recurso de Apelação (id.32371134), sustentou, inicialmente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação e a inexigibilidade da multa diária, sob o argumento de que a sentença teria desconsiderado elemento crucial consistente na recusa da autora e de seus familiares em se submeter ao procedimento cirúrgico. Defendeu que a autonomia da paciente, princípio basilar do Direito Médico, assegura-lhe o direito de decidir sobre seu próprio corpo e recusar tratamento, razão pela qual a obrigação de fazer tornar-se-ia inexigível diante da suposta oposição da beneficiária.

Afirmou que a multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se desarrazoada, porquanto não se poderia compelir o ente público ao cumprimento de obrigação cujo adimplemento dependeria da anuência da própria paciente. Alegou que a impossibilidade de cumprimento decorreria exclusivamente da recusa da autora, inexistindo omissão ou negligência por parte do Município, que teria demonstrado disposição em viabilizar o tratamento, inclusive com a realização de exames pré-operatórios.

Posteriormente, sustentou a ausência de comprovação de omissão ou negligência do ente municipal, aduzindo que a complexidade do quadro clínico, a necessidade de exames atualizados, sobretudo em razão da idade avançada da paciente, e os riscos inerentes à cirurgia justificariam o lapso temporal para organização do procedimento. Alegou que a obrigação constitucional de garantir o direito à saúde não implica atendimento automático e irrestrito, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, impugnou a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 199.140,00 (cento e noventa e nove mil cento e quarenta reais), sustentando tratar-se de percentual elevado, sobretudo porque o valor da causa seria meramente estimativo e a demanda não teria apresentado complexidade extraordinária, tendo sido julgada antecipadamente. Requereu a redução do percentual ou a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id.32371137), PREONICE PEREIRA LEAL sustentou a manutenção integral da sentença, asseverando que restou devidamente comprovada a gravidade do quadro clínico, com risco elevado de ruptura espontânea do aneurisma, bem como a imprescindibilidade do tratamento indicado.

Aduziu que a alegação de limitação orçamentária não foi acompanhada de demonstração concreta de incapacidade financeira, não podendo a reserva do possível servir de escudo para afastar a efetivação de direito fundamental à saúde e à vida.

Defendeu a proporcionalidade da multa fixada e a adequação dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda e o trabalho desempenhado.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença se encontra em consonância com o entendimento constitucional e jurisprudencial acerca do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos (id.33997017).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada para determinar que o Município de São Félix do Xingu e o Estado do Pará forneçam assistência médico-hospitalar com amplos recursos de saúde para atendimento do aneurisma sacular cerebral da autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de suposta desistência da paciente em se submeter ao procedimento cirúrgico, não assiste razão ao apelante.

Consoante bem delineado no parecer ministerial, não há nos autos comprovação documental idônea de que a autora tenha formalizado desistência do tratamento indicado. O Município fundamenta sua insurgência em alegações de manifestações verbais e em tentativa de colheita de assinatura em termo de desistência que sequer foi formalizado. Ao revés, a própria narrativa dos autos evidencia que a filha da autora optou por não subscrever qualquer declaração sem a presença do advogado constituído, o que demonstra cautela processual, e não renúncia ao direito à saúde.

Ressalta-se que inexiste aos autos prova robusta e inequívoca de desistência, ressaltando, inclusive, que a autora apresentou documentação demonstrando a realização de exames pré-operatórios em outro ente federativo, circunstância absolutamente incompatível com a tese de abandono do tratamento. A análise probatória, portanto, converge no sentido da manutenção do interesse da paciente na realização do procedimento.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual hesitação momentânea — o que não restou comprovado — tal circunstância não eximiria o ente público do dever constitucional de assegurar os meios necessários ao tratamento indicado, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico, caracterizado por aneurisma sacular cerebral de grandes proporções, com risco elevado de ruptura espontânea.

No que concerne à alegada ausência de omissão ou negligência do Município, igualmente não prospera a insurgência.

A Constituição Federal, em seus arts. 6º, 23, II, e 196, consagra o direito à saúde como direito social fundamental e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária na implementação das ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, da CF), não podendo ser reduzida à condição de diretriz programática.

A determinação judicial de fornecimento de tratamento médico essencial não configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas, ao contrário, representa concretização de direito fundamental, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento e a urgência clínica.

Outrossim, a alegação de restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos. O município limita-se a alegações genéricas, não comprovando incapacidade real de suportar o tratamento judicialmente imposto. Prevalece, assim, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, impondo-se ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir acesso aos serviços essenciais, não podendo o cidadão arcar com as consequências da insuficiência administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente.

Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). (Grifei).

No caso, o Município não produziu qualquer elemento contábil ou demonstrativo que evidenciasse comprometimento insuperável das finanças públicas.

Outrossim, a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva que lhe é inerente, especialmente considerando a natureza da obrigação — tutela de direito fundamental à vida e à saúde — e o histórico de resistência administrativa. Cumpre registrar que o limite máximo das astreintes já foi objeto de apreciação anterior em sede de Agravo de Instrumento, tendo sido ajustado para o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais), o que afasta qualquer alegação de excesso.

Superadas tais questões, passa-se ao exame da insurgência quanto aos honorários advocatícios.

A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$199.140,00 (cento e noventa e nove mil cento e quarenta reais).

É consabido que a fixação dos honorários de sucumbência segue regra escalonada, nos termos do art. 85 do CPC/2015. A regra geral, prevista nos §§ 2º e 3º do referido artigo, estabelece que os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, a fixação poderá ocorrer por apreciação equitativa do juízo, observando os critérios do § 2º.

No caso em análise, não obstante o valor da causa tenha sido fixado em R$
199.140,00
(cento e noventa e nove mil e cento e quarenta reais), trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de providência administrativa consistente no fornecimento de assistência médico-hospitalar especializada, notadamente a realização de procedimento de angiografia cerebral e demais tratamentos neurológicos correlatos, inclusive com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), em razão de a autora ser portadora de aneurisma sacular cerebral de grandes proporções, com elevado risco de ruptura espontânea e potencial comprometimento de sua vida e integridade física.

A despeito da atribuição do valor da causa, o real proveito econômico mostra-se inestimável, pois não se trata de obrigação mensurável em termos patrimoniais ordinários, mas de prestação estatal imprescindível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, cuja valoração não se coaduna com critério puramente monetário.

Outrossim, é importante destacar que, embora o valor da causa estivesse determinado (cento e noventa e nove mil e cento e quarenta reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa perspectiva, a orientação mais recente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313 (REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025), impõe necessária releitura da matéria e, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, a fim de harmonizá-la ao entendimento vinculante consolidado no âmbito daquela Corte Superior.

Com efeito, a tese fixada no Tema 1.313 do STJ estabelece, de forma clara e categórica:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
. (grifei).

O referido precedente vinculante, de observância obrigatória pelos tribunais, consolidou o entendimento de que, ainda que o conteúdo econômico da demanda pareça quantificável, nas ações cujo objeto é a efetivação do direito à saúde frente ao Poder Público, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, com base no § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista a natureza personalíssima da pretensão, o caráter não patrimonial imediato do direito à saúde e a função pública envolvida.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte. O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, publicado em 08/07/2025, a referida ministra reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” (grifei).

No caso
sub judice
, observa-se que a demanda tramitou com instrução exclusivamente documental, sem incidentes processuais complexos, tampouco instrução probatória ampliada.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SEGUNDA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001750-18.2023.8.17 .(...)DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco – IASSEPE contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou sentença de primeiro grau para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2 .000,00 (fixados por equidade) para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 231.221,68), com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC. O agravante sustenta nulidade processual, inaplicabilidade do Tema 1076/STJ, inexistência de conteúdo econômico mensurável e excesso no valor arbitrado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda ajuizada contra o Poder Público para obtenção de tratamento médico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC, ou se é cabível a fixação com base em percentual sobre o proveito econômico da causa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313 (REsp 2.169 .102/AL), firmou tese de observância obrigatória segundo a qual os honorários advocatícios em demandas que envolvem direito à saúde contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, ainda que o valor do tratamento seja certo e determinado. 4. A natureza personalíssima e não patrimonial imediata do direito à saúde, bem como o caráter de obrigação de fazer das demandas ajuizadas, tornam inaplicável o critério do art. 85, § 3º, do CPC . 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco está alinhada ao Tema 1313 do STJ, reiteradamente fixando os honorários por equidade em demandas de saúde pública, mesmo quando existe valor estimável do tratamento. 6. A jurisprudência de outros Tribunais Estaduais também reforça a uniformização do entendimento de que o valor econômico de tais ações é inestimável, legitimando a adoção da equidade como critério de fixação da verba honorária . 7. A decisão monocrática agravada contrariou o entendimento consolidado no Tema 1313/STJ, razão pela qual deve ser reformada para restabelecer os honorários fixados na sentença em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença mantida . Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais em demandas contra o Poder Público que envolvem o direito à saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2 . A existência de valor certo e determinado do tratamento médico não afasta a aplicação da equidade, considerando a natureza personalíssima e não patrimonial imediata do direito à saúde. 3. A tese firmada no Tema 1313 do STJ é de observância obrigatória e impõe a inaplicabilidade do critério percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC em tais demandas . (...) Des . Paulo Victor Vasconcelos de Almeida Relator PV06. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00017501820238172480, Relator.: PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2025, Gabinete do Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida (2ª TCRC). (grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO . DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . TEMA 1.313/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I . Caso em exame Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e reformou parcialmente a sentença para estabelecer os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa em demanda de fornecimento de prestação de saúde. II. Questões em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Temas 1.255 do STF e 1 .313 do STJ; (ii) estabelecer se, em demandas que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1.313 do STJ. III . Razões de decidir 3.1. Não se justifica o sobrestamento do feito, pois o julgamento do Tema 1.313 do STJ foi concluído com a publicação do acórdão em 16/06/2025, e o Tema 1 .255 do STF não conta com determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria. 3.2
. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2 .166.690/RN sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou entendimento vinculante de que, nas ações que visam à satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, por se tratar de causa de valor inestimável, na qual não há benefício patrimonial direto e mensurável . 3.3. Segundo a tese fixada no Tema 1.313/STJ, a equidade visa evitar distorções na fixação da verba honorária em ações repetitivas de saúde, proteger o acesso à justiça e evitar a sobrecarga financeira do Estado em demandas cuja natureza é personalíssima e não patrimonial . 3.4. No caso concreto, o estabelecimento dos honorários advocatícios com base na regra geral do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em percentual sobre o valor da causa, conforme decidido no acórdão embargado, afronta a tese vinculante do Tema 1 .313/STJ, impondo sua revisão por meio dos presentes embargos de declaração, com a consequente restauração da verba honorária tal como fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para manter a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos fixados na sentença. Tese de julgamento: "1 . Nas demandas contra o Poder Público sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC." (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50014101920248130878, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 01/08/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2025). (grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo Interno interposto por pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que deu provimento à Apelação determinando a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir. 3. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art . 196 da Constituição Federal. 4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável. 5 . Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.
6. No caso, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art . 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido . dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 1 .890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel . Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022. (...). ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08063179620238140005 31533105, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico. Assim, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente pelo Município de São Félix do Xingu e pelo Estado do Pará.

Destarte, impõe-se o parcial provimento do recurso apenas para adequar a verba honorária, mantendo-se incólumes os demais termos e fundamentos da sentença, em plena consonância com o parecer ministerial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$3.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026